Tribunal: STF
Processo: ARE 1531515
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Recurso extraordinário com agravo. Requisitos para cômputo de tempo de atividade rural para benefício previdenciário. Matéria infraconstitucional e fática.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão de Turma Recursal do Rio Grande do Sul que negou o cômputo de tempo de atividade rural exercido por pessoa com menos de 12 anos à época do serviço. Isso ao fundamento de que não é suficiente a comprovação de dedicação da família à atividade rural, porque é necessário demonstrar a indispensabilidade do trabalho para a subsistência do grupo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de atividade rural exercido por pessoa com menos de 12 anos à época do serviço pode ser contabilizado para a concessão de benefício previdenciário. 



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF afirma a natureza fática e infraconstitucional de controvérsias sobre o atendimento de requisitos para o cômputo de tempo de serviço para a concessão de benefício previdenciário.



    4. A discussão sobre a contabilização de tempo de atividade rural exercido por pessoa com menos de 12 anos à época do serviço, para fins de concessão de benefício previdenciário, pressupõe o exame de matéria fática e infraconstitucional. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido.



          Tese de julgamento: “É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o preenchimento de requisitos para o cômputo de tempo de serviço para fins de concessão de benefício previdenciário”.